Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional e somente admitida quando for revelada atipicidade da conduta delituosa, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso em análise.

2. No caso, há indícios de que as diligências policiais foram realizadas diante das informações que vinculavam o denunciado/paciente à prática de crime de tráfico de drogas e que, no contexto, tinham fundadas razões e suspeitas de que havia drogas na residência em que o réu estava residindo. Ainda, há informações de que a entrada na casa foi franqueada pela proprietária – esposa do paciente.

3. O STJ tem fixado entendimento no sentido de que para a medida de busca e apreensão, sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito, o que, a princípio, se coaduna com a hipótese dos autos, onde os policiais já tinham ciência de que o ora paciente era traficante de drogas que atuava na região.

4. A questão defensiva, nos moldes apresentados pela impetrante, poderá vir a ser melhor analisada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça inicial demandam análise mais significativa de fatos e provas, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito na estreita via deste writ.

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.